Tribunal: TJMT
Processo: 1005232-90.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005232-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERY BUENO DA SILVEIRA - CPF: 940.215.118-49 (ADVOGADO), WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA - CNPJ: 04.627.595/0001-60 (AGRAVANTE), RONALDO BIAGGI MORI - CPF: 009.662.228-81 (AGRAVADO), BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 545.120.181-15 (AGRAVADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA

AGRAVADO(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):

RONALDO BIAGGI MORI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO
MOVIDA POR COMERCIANTE CONTRA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PELO NÃO REPASSE DE VALORES DE COMPRAS REALIZADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS CONVENIADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROCESSO FORA EXTINTO POR ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO MEDIANTE A CESSÃO DE CRÉDITO DA REQUERIDA JUNTO À MUNICIPALIDADE CONVENIADA INADIMPLENTE – ARRESTO INFRUTÍFERO NOS AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL ONDE A DEVEDORA PERSEGUE O SUPOSTO CRÉDITO CEDIDO ATRAVÉS DO ACORDO – PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO QUE TEVE SEGUIMENTO COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SEM QUALQUER RESISTÊNCIA DA DEVEDORA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de as partes terem firmado acordo nos autos da medida cautelar de arresto, através do qual a devedora cedia um crédito seu junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá perseguido em juízo, se a habilitação desse

crédito cedido em favor do credor cessionário é frustrada em função de inexistência de crédito líquido e certo passível de arresto, tendo o credor dado prosseguimento aos feito originário como cumprimento da sentença homologatória, inclusive com sucessivos deferimentos de pedidos de penhora
on line
, sem qualquer oposição, não mais há como falar-se em extinção desse feito que passou a tramitar como fase executiva.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA

AGRAVADO(S):

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

AGRAVADO(S):

RONALDO BIAGGI MORI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA
contra a decisão proferida na
Medida Cautelar de Arresto
n. 0004067-58.2007.8.11.0041 ajuizada pela microempresa
EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO – ME,
antecessora (cedente) dos atuais
recorridos
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
e
RONALDO BIAGGI MORI
, a qual indeferiu o pedido da agravante para que fosse declarada a extinção da ação em função da acordo firmado entre as partes que foi homologado por sentença de mérito, transitada em julgado.

Narra a parte recorrente que a agravante atuava no gerenciamento de cartões consignados, mantendo convênio com Prefeituras e Sindicados, os quais disponibilizam a seus funcionários o cartão para uso no comércio e prestadores de serviço, com posterior abatimento dos valores utilizados na folha de pagamento do respectivo servidor.

Anota que nos anos de 2006/2007 a agravante “sofreu um golpe” praticado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, que deixou de lhe repassar o valor que descontava de seus funcionários, o que acabou inviabilizando a continuidade do gerenciamento dos cartões e até mesmo da manutenção da empresa em funcionamento, pois não tinha caixa para fazer frente aos comerciantes que venderam seus produtos aos servidores municipais, dentre elas a empresa
EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO – ME
.

Relata que, sendo de conhecimento geral que a agravante possuía um crédito expressivo junto à Prefeitura de Cuiabá, a mencionada empresa ajuizou contra si a medida cautelar de arresto com o objetivo de arrestar, dentre esse montante devido pela municipalidade à recorrente, o valor que essa deveria lhe ter repassado em função do referido convênio, tendo o juízo, após a formalização da caução, deferido ainda em 16.03.2007 a liminar acautelatória e determinado a expedição do mandado de arresto do crédito da recorrente junto à Prefeitura de Cuiabá.

Registra que, no entanto, antes mesmo de a agravada ajuizar a ação principal, as partes firmaram acordo no qual a agravante reconhecia o pedido, concordando com o repasse à microempresa autora, do montante a ser arrestado, tendo ainda sido entregues três cheques valor de R$24.900,00 relativos ao saldo devedor remanescente, os quais ficariam quitados através do arresto do crédito da ora agravante junto à Prefeitura de Cuiabá, quando, então, deveriam ser entregues à recorrente.

Esclarece que, conforme consignado na minuta do referido acordo, a empresa
EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO – ME
não distribuiria a execução, pois a agravante deu concordância no repasse do valor arrestado, ocasião em que ficou convencionada a quitação do crédito perseguido na cautelar, sendo a referida transação homologada pelo juízo, com fundamento no art.269, inciso III, do CPC/73, em sentença transitada em julgado.

Assevera que, diante disso, a microempresa
EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO – ME
peticionou nos autos pleiteando que o seu crédito junto à agravante fosse bloqueado diretamente em contas da
Prefeitura de Cuiabá
, o que foi indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de que a municipalidade em questão não integrava a lide, ficando ainda consignado que qualquer ato a ser praticado no presente feito deveria dizer respeito ao cumprimento da sentença homologatória.

Informa que, com base na aludida decisão, a requerente adequou o seu pedido pleiteando que arresto fosse direcionado aos autos da
Ação Indenizatória
n. 0005123-29.2007.8.11.0041 movida pela ora agravante em desfavor da Prefeitura de Cuiabá para o ressarcimento dos prejuízos que a ela foram ocasionados, sendo que na inicial da referida ação – em trâmite perante o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital – foram relacionados, dentre outros, o valor devido à
EDIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO – ME
.

Registra que após a apresentação da cópia da inicial da referida indenizatória, o juízo de origem deferiu o pedido da requerente quanto ao arresto de seu crédito no rosto da mencionada ação de indenização, sendo que ao responder ao respectivo ofício de constrição, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que preside a mencionada ação indenizatória, consignou que ainda não havia valor a ser arrestado, porquanto indeferida a liminar pleiteada naquela ação, indicando, porém, que a microempresa credora da agravante deveria informar o valor a ser penhorado em seu favor, para eventual constrição em momento oportuno.

Anota que, sem cumprir a indicação daquele juízo da fazenda pública, a microempresa autora cedeu o seu crédito aos ora agravados
BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
e
RONALDO BIAGGI MORI
que, a partir de então, mudaram o objeto da ação (arresto), assim como do acordo homologado, pois referidos cessionários peticionaram nos autos requerendo o bloqueio de ativos financeiros em nome da agravante, bem como a expedição de Ofício à Prefeitura Cuiabá para informar sobre o eventual pagamento dos valores devidos à agravante, quando, na realidade, deveriam ter pleiteado o arresto de seu crédito no rosto dos autos daquela ação indenizatória.

Argumenta que, diante disso, a agravante peticionou nos autos pugnando pela declaração da extinção do feito originário pois que, além de não haver qualquer denúncia de descumprimento do acordo de sua parte, os cessionários é que deixaram de indicar o valor que pretendiam arrestar nos autos da indenizatória, pelo que o juízo singular lhes abriu prazo para manifestar acerca de tal pedido de extinção do feito.

Afirma que, no entanto, tal requerimento da ora recorrente foi indeferido pela decisão agravada, na qual o juízo de origem consignou que, em razão do não cumprimento do acordo firmado na cautelar de arresto, o processo prosseguiu, por força da decisão de fl. 132 do processo físico, como cumprimento de sentença.

Inconformada, sustenta, em síntese, que não descumpriu o acordo homologado, ficando o arresto inicialmente deferido devidamente quitado pela entrega dos três cheques de R$24.900,00 cada, à microempresa autora, a qual se comprometeu a não manejar execução, pois a requerida, ora agravante, deu concordância no repasse do valor arrestando, vindo a cedente a dar quitação ao crédito perseguido no processo.

Defende que, desse modo, o arresto deve ser dirigido aos autos da
Ação Indenizatória
n. 0005123-29.2007.8.11.0041, não podendo recair sobre ativos financeiros da recorrente.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a fim de sustar o curso da ação na origem até o julgamento do recurso.

No mérito recursal, pleiteia que o cumprimento de sentença originário seja extinto, com resolução de mérito, com fundamento do adimplemento do crédito em decorrência do acordo firmado entre as partes para a cessão, ao agravado, do crédito que o agravante tinha junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 162099151, proferida pelo Des. Sebastião de Moraes Filho em substituição legal dessa relatora.

Informações do juízo singular no ID. n. 162914724, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 165493152, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida conta com a
seguinte fundamentação:

“[...]

Em que pese os argumentos da parte devedora no Id 49742744, cabe assinalar que apesar do acordo firmado entre as partes que resultou em sua homologação e em extinção da ação, isso em abril de 2007 (p. 126), conforme salientado, em razão do não cumprimento do arresto o processo prosseguiu por força da decisão da página 132 do processo/físico, como cumprimento de sentença, passando-se, a partir daí, a empreender buscas de valores para garantia do débito, que ainda não foi adimplido, ressaltando que o alegado adimplemento da obrigação e/ou cumprimento do acordo não restou comprovado nos autos pela parte devedora.

Nesse contexto, indefiro o pedido formulado pela parte executada e determino a intimação da parte exequente para impulsionar o processo, requerendo o que de direito no prazo de 15 dias;” (ID. n. 161666159)

Como bem frisou a decisão agravada, desde 20.09.2011 (ID. n. 42292018 - Pág. 5 dos autos de origem), o procedimento originário passou a tramitar como cumprimento da sentença homologatória, com ordem de bloqueio
on line
do crédito dos executados em contas bancárias e ativos financeiros de titularidade da agravante, sem que esta externasse qualquer oposição ao deferimento da referida medida.

Vejamos:

Aliás, em decisão de ID. n. 42292018 - Pág. 14 dos autos de origem, nova ordem de bloqueio de valores foi deferida, com a devida intimação da ora recorrente, a qual mais uma vez permaneceu inerte, não interpondo qualquer recurso contra esse novo
decisum
.

Vejamos:

Ademais, a pretensão recursal, tal como posta, beira as raias do absurdo.

Tal pretensão se assemelha a de um devedor que firma um acordo judicial com seu credor entregando-lhe um cheque de terceiro como forma de quitação de seu débito
sub judice
, mas que, após a homologação se descobre desprovido de fundos, e ainda assim, insiste que, com a entrega da cártula sem fundos, o seu débito estaria honrado.

Ora, como a própria devedora agravante reconhece, ao tentar arrestar seu crédito no rosto dos autos da
Ação Indenizatória
n. 0005123-29.2007.8.11.0041 – movida pela ora agravante em desfavor da
Prefeitura de Cuiabá
– a credora originária, antecessora dos cessionários ora agravados, não logrou êxito, pois o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, no qual tramita a referida ação indenizatória, consignou que ainda não havia valor a ser arrestado, sendo indeferida a liminar pleiteada naquela ação, indicando que a microempresa credora da agravante deveria informar o valor a ser penhorado em seu favor, para eventual constrição em momento oportuno.

O que se vê, na verdade, é que no momento do acordo, a agravante levou a credora originária a crer que havia um crédito disponível nos autos da ação indenizatória que movera contra a Prefeitura municipal de Cuiabá, o que, na verdade, era algo incerto, na medida em que a referida ação não era uma execução em que se pleiteia um valor líquido, certo e exigível, mas uma ação de conhecimento, em cuja existência ou não de um crédito arrestável dependerá do possível êxito da demanda.

Nesse quadro fático-processual posto, insta consignar que o acordo foi homologado pelo juízo de origem há mais de 15 (quinze) anos, sem que, nesse interregno, a credora originária e seus sucessores (cessionários) tivessem visto um centavo de seu crédito.

E para piorar, cumpre registrar que em consulta integral aos autos da mencionada ação originária movida pela agravante, até 17/09/2020, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital havia relacionado as seguintes penhoras já habilitadas naqueles autos, nos seguintes valores e titularidades (67833649 - Pág. 4 dos autos da ação indenizatória):

-
Rotta & Rotta Ltda.-ME
; no valor de
R$359.024,81
– f. 555/559);

-
Comercial de Alimentos JM Ltda.
; no valor de
R$42.707,81
– f. 562;

-
Comercial de Alimentos JM Ltda.
, no valor
R$267.503,84
– f. 585);

-
Inouye & Forgerini Ltda.
, no valor de
R$76.511,42
– f. 593/595).

Sendo assim, não se afigura razoável exigir do credor, ora agravado, que aguarde o encerramento da ação indenizatória, que pode demorar anos e anos, até a prolação de sentença, mais outros vários anos até que os respectivos precatórios sejam pagos se, tendo o feito originário prosseguido como cumprimento de sentença desde 06/08/2007, o feito originário tramita como cumprimento da sentença homologatória do acordo que se inviabilizou, conforme decisão de ID. n. 42292020 - Pág. 59 do autos de origem. Vejamos:

E se, como já dito, a despeito da continuidade do feito originário, como cumprimento de sentença, inclusive sucessivos pedidos de penhora
on line
via BACENJUD, a agravante não opôs qualquer resistência, não pode vir agora, depois de mais de uma década de absoluta inércia, postular o arquivamento do procedimento originário.

Em suma, à míngua de qualquer desacerto evidente na decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023